Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702528-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE AGUIAR E SILVA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição, id 55597560, porquanto não restou comprovado alteração da situação fático-jurídica. Em que pese a agravante ter juntado aos autos o ordem de bloqueio frutífero, no importe de R$ 5.369,51 (ID 55597586), os extratos da conta-corrente (ID 55597585 e 55597587) demonstram apenas o bloqueio judicial no montante de R$ 455,00. Ressalta-se que no extrato (ID 55597585) consta aplicação financeira CDB/RDB, situação que demonstra a possível capacidade financeira da agravante. Mantenho a decisão de ID 54732101, proferida em plantão judicial, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito